Tribunal: TJMT
Processo: 0019014-07.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019014-07.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KETERSON GONCALVES MORAIS MIRANDA - CPF: 046.865.701-07 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KETERSON GONCALVES MORAIS MIRANDA - CPF: 046.865.701-07 (APELADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMAÇÃO. TEORIA DA
APPREHENSIO.
PRESCRIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÂO REJEITADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa técnica do réu, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (
ii
) definir se o crime de furto qualificado restou consumado ou apenas tentado; (
iii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos materiais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa deve ser rejeitada quando houver recurso pendente do Ministério Público, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal
. A ausência de trânsito em julgado para a acusação
impede o reconhecimento da prescrição
da pena

em concreto
com base no lapso
temporal decorrido
entre o recebimento da denúncia e a sentença.

Configura-se o furto qualificado consumado quando há inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
apprehensio
.

No caso concreto, as provas demonstram que o réu foi preso em flagrante com 50 caixas de cerveja já acondicionadas em seu veículo, evidenciando a consumação do delito.

A fixação de valor mínimo
a título
de indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso
na

denúncia
, indicação do montante e instrução específica, requisitos não atendidos no caso.

O pedido subsidiário da defesa para fixação da pena no mínimo legal resta prejudicado, tendo em vista que a nova dosimetria já contempla tal patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público parcialmente provido; recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

A pendência de recurso ministerial impede o reconhecimento da prescrição retroativa
, pois o
trânsito em julgado para a acusação
é requisito indispensável para tal modalidade de prescrição.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res
furtiva
, ainda que por breve período, conforme a teoria da
apprehensio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução probatória
específica,
que respeite o contraditório e a ampla defesa.

A fixação da pena no mínimo legal,
não comporta análise em razão da nova classificação do delito

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 49; 59; 109, V; 110, §1o; 155, §4o, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.06.2022; TJMT, N.U 0042622-58.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

e por

Keterson
Gonçalves Morais Miranda

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial

aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

O Ministério Público, em suas razões recursais
(ID.
288635976
)
, requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime de furto qualificado na modalidade consumada, argumentando que o acusado foi preso em flagrante delito pelos policiais no local do crime e na posse da
res furtiva
, que já se encontrava dentro do seu veículo após a chegada dos policiais, configurando assim a consumação do delito.

Por sua vez,
em Recurso de Apelação

(ID.
288636006
),
o réu pleiteia
,
preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, alegando que entre o recebimento da denúncia (29/04/2014) e a publicação da sentença (16/01/2019) transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, f
oram
interposto
s
por parte
s
legítim
a
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim,
preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e conheço parcialmente do recurso defensivo, nos termos expostos.

VOTO

(
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
)

Colenda Câmara:

A defesa de
Keterson
Gonçalves Morais Miranda, ora apelante (ID 288636006), alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Sustenta que, considerando a pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. Argumenta que
,
entre a data
do recebimento da denúncia, em 29 de abril de 2014, e a prolação da sentença, em 16 de janeiro de 2019, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal
exigido para o reconhecimento da
prescrição.

Entretanto, a preliminar
suscitada
não
merece acolhimento
.

Analisando detidamente
os autos
, constata-se que o fato delituoso ocorreu em 10
de outubro de
2013, a denúncia foi recebida em 29
de abril de
2014 e a sentença condenatória foi proferida em 16
de janeiro de
2019. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram 4 anos, 8 meses e 18 dias, período que, em tese, ultrapassaria o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, aplicável à pena concretamente imposta
, que, conforme consta na sentença (ID.
288635992
)
,
foi

fixada em
1 ano e 4 meses de reclusão.

N
os termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição

regula-se pela pena aplicada
apenas após o trânsito em julgado para a acusação
.
Portanto,
enquanto pendente recurso interposto pelo Ministério Público,
não há se falar em trânsito em julgado e, pois,
na
possibilidade de aplicação da prescrição retroativa
:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso, o Ministério Público interpôs recurso de apelação em
23 de janeiro de 2019
, buscando a condenação do réu por furto qualificado consumado, bem como a fixação de indenização por danos materiais. Diante disso, a suspensão da contagem do prazo prescricional é medida imposta pela própria literalidade do dispositivo legal, o que impede o reconhecimento da prescrição retroativa nesse intervalo temporal.

Dessa forma, não
ocorreu
prescrição retroativa com base no lapso entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, uma vez que o artigo 110, § 1o, do Código Penal dispõe que a prescrição

com base na pena aplicada
exige o trânsito em julgado para a acusação, o que, no caso, não ocorreu.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

Colenda Câmara:

Conforme
já
relatado, tra
ta-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
pelo réu,
Keterson
Gonçalves Morais Miranda
,

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, à pena de 1 ano e 4 meses, de reclusão
,
e ao pagamento de 6 dias-multa, em regime inicial aberto.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer
reforma da sentença para condenar o réu pelo crime na modalidade consumada, argumentando que houve inversão da posse da
res furtiva
, pois o acusado foi preso em flagrante com 50 caixas de cerveja já dentro de seu veículo. Fundamenta seu pedido na teoria da
apprehensio
, segundo a qual o furto consuma-se com a posse de fato do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica
, bem como requer a condenação do réu ao pagamento de
indenização por
danos materiais.

O
Recurso de apelação
interpos
to

pela defesa
visa
a fixação da pena
aplicada pelo delito, em sua forma tentada,
no mínimo legal
.

Impõe-se
provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público e
desprovimento do
pedido subsidiário feito
pela defesa
, pelas razões que serão
demonstradas

a seguir.

A materialidade do crime de furto qualificado, mediante o concurso de pessoas, encontra-se devidamente demonstrada por meio
d
o Boletim de Ocorrência
(ID.
288635959
, fls. 24-26)
, Termo de Exibição e Apreensão
(ID.
288635959
, fls. 27)
, Termo de Entrega
de
50 caixas
da marca

Skol
,
cada uma

com
quinze latas
(ID.
288635959
, fls. 28) e do
Relatório Pol
icial
(ID. 288635959 - fls.
44-45
).

Igualmente, a autoria do delito está demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (
ID.
288635959
,
fls.
10
) e pelos depoimentos prestados em juízo
pelos
Policiais Militares Wilson Flávio
Jabra
Ramos e Jonathan Ferreira de Almeida
(ID.
288635963
)
, responsáveis pela prisão em flagrante do
réu
. Tais agentes
declararam
,
em ambas as fases processuais, com absoluta coerência e riqueza de detalhes, que foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de furto no pátio da empresa AMBEV.

Conforme relato dos policiais, ao chegarem ao local dos fatos

visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, dos quais dois empreenderam fuga em direção a uma área de matagal, enquanto o apelado foi localizado escondido sob um caminhão. De acordo com o Termo de Apreensão (ID 288635959, fl. 29), foi encontrada em poder do réu a chave de um veículo VW/Gol, de cor preta, registrado em nome de sua genitora, no interior do qual foram apreendidas
50
caixas de cerveja subtraídas da carga transportada pelo caminhão.

A vítima
Marcos Tomaz
d
e Aquino
,
motorista do caminhão
de onde foram
subtraídas
as
50
caixas

de Skol
, afirmou
extrajudicialmente

(ID.
288635959
, fls. 17-18)
ter avistado pelo retrovisor de seu veículo três indivíduos subtrai
ndo
as caixas de cerveja da
sua
carg
a, momento em que ligou para polícia
,
sendo que
esta logrou êxito em prender o acusado e apreender as caixas dentro do veículo.

RECURSO MINISTERIAL
:
O mérito
deste

recurso
é
sobre

1.
forma
de configuração
do delito,
se consumada ou
tentada;
2
.
sobre
fixação de verba
indenizatória
, a
análise

será
feita separadamente;

Quanto
a
configuração

do delito
necessário
avaliar o
iter criminis

percorrido
. Os relatos colhidos em ambas as fases da persecução penal apontam

que parte significativa da
res furtiva
, composta de cinquenta caixas de cerveja, já estava na posse do acusado, visto que encontrada no interior do seu
veículo
,
restando demostrado
que o
iter criminis
foi integralmente percorrido.

A inversão da posse dos bens, ainda que por pouco tempo, segundo amplo entendimento adotado na doutrina e jurisprudência, configura a modalidade consumada do delito, não sendo necessário que
a posse
seja mansa e pacífica.

Nesse contexto, considerando que a consumação do delito de furto independe da posse mansa e pacífica do bem, mostra-se evidente a sua ocorrência, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme julgado cito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA APPREHENSIO.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE OBJETIVA. VÍTIMA IDOSA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O furto consuma-se com a inversão da posse, mesmo que por breve tempo, conforme a teoria da
apprehensio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res, ainda que por breve período, conforme a teoria da
apprehensio
, sendo irrelevante o tempo de posse e a subsequente recuperação do bem.

(...)

(N.U 0042622-58.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

Portanto, tendo em vista que as provas colhidas nas fases inquiritorial e judicial comprovam que o
réu
deteve a posse da
res furtiva
, mesmo que por breve espaço de tempo,
mostra-se tal inversão
suficiente para ensejar a condenação do
réu

pelo
crime de furto qualificado consumado.

Diante desse contexto probatório,
acolho
o pleito formulado pelo
Ministério Público para condenar
o réu pela prática do crime de furto qualificado consumado.

Em razão do provimento do pleito ministerial quanto a tipificação do delito, alterando-o de sua forma tentada para a modalidade consumada,
necessário
s
e faz rever a dosimetria da pena
, o que passo a fazer.

Quanto a
primeira fase
, alteração não há, pois, conforme se extrai da sentença, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e considerando-as todas favoráveis ou neutras, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e impôs o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado
, mantenho-a,
portanto
.

Na
segunda fase
, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas,
permanece
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Apesar da alteração
operada, restando a pena final em
2 (dois) anos de reclusão, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, considerando que o réu é primário e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente
será
o ABERTO
.

Da mesma forma,

preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal
mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que a pena não excede 4 (quatro) anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme já analisado na primeira fase da dosimetria.

Quanto a verba
indenizatória
, razão não assiste ao
p
arquet
,
para fixação de
indenização por danos materiais
em favor da vítima
.

A
sentença
deix
ou

de
arbitrar

indenização por danos materiais
em favor da vítima
, com fundamento na ausência de pedido expresso,
ausência de instrução e
debate
específico
sobre o valor a ser reparado e na insuficiência de provas
sobre os danos
,
o que está em alinhamento com
o entendimento consolidado pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC,
de
relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Terceira Seção firmou que a fixação do valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) instrução específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Ressaltou-se, ainda, que a ausência de valor definido na peça acusatória viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, regidas pelo Tema 983/STJ.

Sendo assim, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos
materiais
. A formulação do pedido em sede de apelação, sem o prévio debate probatório em primeiro grau, também impede a sua análise e fixação neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A defesa pleiteia
, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal. No entanto, com o provimento parcial do recurso ministerial, reconheceu-se a consumação do delito, o que exigiu a readequação da dosimetria da pena com base na figura típica consumada. A pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, exatamente no patamar mínimo previsto para o crime de furto qualificado, nos termos da legislação penal aplicável. Diante disso, o pedido subsidiário da defesa restou prejudicado, por perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação defensivo
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público,

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, na forma consumada.

Em decorrência do novo enquadramento jurídico, fix
o
a pena definitiva do réu em 2 (dois) anos de reclusão e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025